Tribunal: TJSP
Processo: 1000917-60.2018.8.26.0102
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação Cível. Ação Ordinária. Limitação de desconto c.c. repetição. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Prazo recursal de 15 dias úteis. Inteligência do artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Recurso interposto além da quinzena legal. Indisponibilidade do sistema, certificado nos termos do art. 8o, I da Resolução TJSP no 551/2011 e do art. 3o do provimento no 87/2013 da

Ementa:
Apelação Cível. Ação Ordinária. Limitação de desconto c.c. repetição. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Prazo recursal de 15 dias úteis. Inteligência do artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Recurso interposto além da quinzena legal. Indisponibilidade do sistema, certificado nos termos do art. 8o, I da Resolução TJSP no 551/2011 e do art. 3o do provimento no 87/2013 da Presidência deste Tribunal, que se refere àquela constatada no termo inicial ou data de vencimento do prazo, a permitir a prorrogação do mesmo para o dia útil seguinte. Inexistência de indisponibilidade do sistema no primeiro e no último dia do prazo. Inteligência do art. 224, § 1o, do CPC. Intempestividade configurada. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295177
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000917-60.2018.8.26.0102, da Comarca de Cachoeira Paulista, em que é apelante
AFONSO COSME DAMIÃO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000917-60.2018.8.26.0102 -Voto no 17.988
2
Apelação Cível (Digital)
Processo no 1000917-60.2018.8.26.0102
Comarca: 1a Vara Cível Cachoeira Paulista
Apelante: Afonso Cosme Damião dos Santos
Apelada:
Agiplan
Financeira
S/A
Crédito,
Financiamento
e
Investimento
Voto no 17.988
Apelação Cível. Ação Ordinária. Limitação de desconto c.c.
repetição. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor.
Prazo recursal de 15 dias úteis. Inteligência do artigo 1.003, § 5o,
do Código de Processo Civil. Recurso interposto além da quinzena
legal. Indisponibilidade do sistema, certificado nos termos do art.
8o, I da Resolução TJSP no 551/2011 e do art. 3o do provimento no
87/2013 da Presidência deste Tribunal, que se refere àquela
constatada no termo inicial ou data de vencimento do prazo, a
permitir a prorrogação do mesmo para o dia útil seguinte.
Inexistência de indisponibilidade do sistema no primeiro e no
último dia do prazo. Inteligência do art. 224, § 1o, do CPC.
Intempestividade configurada. Recurso não conhecido.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença, que, em ação ordinária, ajuizada por
Afonso Cosme Damião dos Santos em face de Agiplan Financeira
S/A Crédito, Financiamento e Investimento, julgou improcedentes
os pedidos, com a condenação da autora ao pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85,
§2o, do CPC, observados os termos do art. 98, §3o, do CPC.
O autor, não conformado com a decisão, apela
(fls. 78/86).
Sustenta, inicialmente, a tempestividade do
recurso em razão da indisponibilidade do sistema.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000917-60.2018.8.26.0102 -Voto no 17.988
3
Pugna, no mais, pela reforma da decisão, com
a decretação da nulidade do contrato com a devolução, em dobro, dos
valores descontados de seus proventos previdenciários, a serem
apurados em liquidação de sentença, sem prejuízo da declaração de
inexigibilidade de qualquer valor devido à ré, com reconhecimento da
quitação e de sua condenação (ré) ao pagamento de indenização por
danos morais.
Em
contrarrazões,
a
apelada
postula,
inicialmente, que não seja conhecido o recurso por falta de
dialeticidade e, no mais, seja negado provimento à apelação, com
manutenção da r. sentença (fls. 91/108).
É o relatório.
O autor ajuizou a demanda pretendendo
impedir descontos em sua conta-corrente, com a repetição em dobro
do que foi cobrado além da limitação de 30% de seu benefício
previdenciário, e indenização por danos morais.
A r. sentença entendeu que o contrato em
comento não era empréstimo consignado, mas, sim, empréstimo com
autorização para débito em conta-corrente e julgou improcedentes os
pedidos, motivo pelo qual o autor se insurge.
O recurso, no entanto, não merece ser
conhecido, em razão de sua intempestividade.
O atual CPC, em seu artigo art. 1.003, § 5o,
dispõe ser de quinze dias o prazo para interpor qualquer recurso, com
exceção dos embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000917-60.2018.8.26.0102 -Voto no 17.988
4
Ademais, conta-se o prazo em dias úteis,
conforme art. 219 do diploma vigente.
No caso dos autos, a r. sentença (fls. 70/75) foi
disponibilizada no DJE do dia 22.01.2020 (cf. certidão a fl. 77).
E, como é de conhecimento, a Lei no
11.419/06, em seu artigo 4o, “caput”, discorre sobre o Diário da Justiça
Eletrônico, estabelecendo em seu § 3o que “Considera-se como data
da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da
informação no Diário da Justiça eletrônico”.
Considera-se data da publicação aqui, pois, o
dia 23.01.2020 (quinta-feira). Portanto, o prazo de 15 dias para
interposição de apelação teve início em 24.03.2020 (sexta-feira),
encerrando-se em 13.02.2020 (quinta-feira).
A apelação, no entanto, foi interposta em
16.02.2020, sob alegação de que houve suspensão de prazo por
indisponibilidade do sistema, nos dias 22, 29 e 31 de janeiro.
Pois bem. Contrariamente ao alegado, muito
embora em referidos dias o sistema tenha ficado indisponível, não se
tratou, qualquer desses dias, do termo inicial ou do vencimento do
prazo, na forma do § 1o do art. 224 do Código de Processo Civil.
Nestas hipóteses, nos termos do artigo 3o do
provimento no 87/2013, e artigo 8o da Resolução no 551/2011 do
TJSP, o que existe é mera prorrogação do termo final para o primeiro
dia útil seguinte à solução do problema.
Em outras palavras, havendo indisponibilidade
anteriormente ou no decorrer do prazo, sem afetar termo inicial ou
vencimento, não havia motivo para a interposição do presente recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000917-60.2018.8.26.0102 -Voto no 17.988
5
de apelação no dia 16.02.2020.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO INVENTÁRIO
DECISÃO QUE DETERMINOU A SUBTRAÇÃO DE R$ 6.278,55 E
DE R$ 160.000,00 DO QUINHÃO DA LEGATÁRIA Prazo recursal
de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC/2015
Recurso interposto fora do prazo
Indisponibilidade do sistema,
certificada nos termos do art. 8o, I, da Resolução TJSP no 551/2011 e
do art. 3o do Provimento no 87/2013 da Presidência deste Tribunal,
que se refere àquela constatada na data de vencimento do prazo, de
modo a permitir a prorrogação do prazo para o dia útil seguinte
Inexistência, no caso, de intermitência do sistema na data final do
prazo
Agravo de instrumento intempestivo
RECURSO NÃO
CONHECIDO”.
(Agravo de Instrumento no 2210924-28.2018.8.26.0000, E. 9a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Angela Lopes; j. 05/10/2018).
“Ação declaratória de reconhecimento de
violação ao contrato social cumulada com perdas e danos Apelação
Interposição intempestiva Eventual indisponibilidade do sistema
eletrônico na fluência do prazo recursal, em dias distintos do inicial e
do final não importa em prorrogação Recurso interposto depois de
findo o prazo recursal Recurso não conhecido”. (Apelação Cível no
1020658-92.2018.8.26.0100, E. 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, Rel. Des. Maurício Pessoa, j. 23/05/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO.
INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. Intempestividade.
Insurgência apresentada fora do prazo cominado no artigo 1.003, §5o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000917-60.2018.8.26.0102 -Voto no 17.988
6
do Código de Processo Civil, com cômputo regulado pelo artigo 219,
CPC e artigo 4o, §§3o e 4o, da Lei no 11.419/06. Carência de
pressuposto extrínseco do recurso. Irrelevância da indisponibilidade
do sistema de peticionamento eletrônico, tal como indicada. Falha
sistêmica que somente acarreta a prorrogação do prazo quando se
verifica no dia correspondente ao termo inicial ou final do prazo.
Inteligência dos artigos 224, §1o do Código de Processo Civil.
Precedentes. AGRAVO NÃO CONHECIDO”. (Agravo de Instrumento
no 2010006-71.2019.8.26.0000, E. 3a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Donegá Morandini, j. 02/05/2019).
Assim, interposto o recurso além do prazo
quinzenal estabelecido por nosso ordenamento jurídico, configurada
está, de forma irremediável, a sua intempestividade.
Não conhecido o recurso, em razão da
manutenção da condenação, de rigor a majoração da verba honorária
arbitrada em favor do patrono da ré para 11% do valor atualizado da
causa, observados os termos da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, por meu voto, não se conhece
do recurso.
Hélio Nogueira
Relator